Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0750626-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NATACHA KELLY FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA PACIENTE: SUEIDE LEITE NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATACHA KELLY FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA em favor de SUEIDE LEITE NUNES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Pela decisão de ID 21762048, indeferi a liminar requerida. Petição de ID 22098763, na qual a impetrante requer a desistência do presente writ, em razão da perda superveniente do objeto. É o breve relatório. Decido. Em face da desistência manifestada pela d. Defesa, bem como da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, na data de hoje, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada (ID 22098764), não mais subsistem os fundamentos da impetração, restando prejudicado o writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII e XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a desistência e julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator